Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-84.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701132-84.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CRISTINA SIMOES DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de suspender o pagamento de RPV/Precatório. No curso do recurso foi proferida decisão na origem determinando o arquivamento dos autos, porque o crédito a que a parte autora teria direito foi pago antes mesmo da interposição do presente recurso. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.